Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Denunciação caluniosa. Dolo.
1 - O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) exige dolo direto de imputar a outrem, que sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime.
2 - Sem prova inequívoca de que o réu sabia da inocência da vítima quando deu início à investigação policial, a absolvição é medida que se impõe.
3 - Apelação não provida.